Tribunal: TJSP
Processo: 1028796-83.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
"CONTRATOS BANCÁRIOS - Cartão de crédito consignado ("RMC") - Contratação regular demonstrada – Disponibilidade do crédito documentada – Utilização do cartão de crédito pelo autor – Hipótese, entretanto, em que se mostra necessária a readequação da taxa de juros, pois cobrada em patamar superior ao limite legal – Danos morais não configurados - Recurso parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028796-83.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARCOS
RONDÓ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "EM JULGAMENTO ESTENDIDO POR
MAIORIA DE VOTOS DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO,
VENCIDO O DESEMBARGADOR RELATOR SORTEADO QUE O NEGAVA.
ACÓRDÃO COM 3o DESEMBARGADOR. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO
VENCIDO O DESEMBARGADOR RELATOR SORTEADO.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores J. B.
FRANCO DE GODOI, vencedor, MARCOS GOZZO, vencido, SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1028796-83.2019.8.26.0562
APELANTE: MARCOS RONDÓ
APELADO: BANCO BMG S/A
COMARCA: SANTOS
VOTO. No: 49652
APEL. No: 1028796-83.2019.8.26.0562
COMARCA : SANTOS
APTE. : MARCOS RONDÓ (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO BMG S/A
“CONTRATOS BANCÁRIOS - Cartão de crédito consignado
("RMC") - Contratação regular demonstrada Disponibilidade
do crédito documentada Utilização do cartão de crédito pelo
autor Hipótese, entretanto, em que se mostra necessária a
readequação da taxa de juros, pois cobrada em patamar
superior ao limite legal
Danos morais não configurados -
Recurso parcialmente provido.”
1)
Insurge-se o apelante contra sentença que julgou improcedente a ação de
repetição de indébito c.c. indenização por danos
morais que moveu contra o apelado, alegando, em
síntese, que: já quitou o empréstimo; não recebeu
informações devidas na ocasião da contratação; a
cobrança é abusiva; faz “jus” à indenização por
danos materiais e morais.
Beneficiária da justiça gratuita.
O apelado respondeu, sustentando, em
resumo, que comprovou a contratação do cartão de
crédito e o saque de valores; inexiste conduta
ilícita; não há que se falar em indenização por
danos materiais e morais.
É o breve relatório.
2)
Merece
parcial
acolhimento
o
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as
normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso,
conforme entendimento sumulado pelo E. STJ (Súmula
297) e consolidado pelo STF no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2591.
Assim, cabível a inversão do ônus da
prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
Ao contrário do afirmado pelo autor,
houve contratação de cartão de crédito consignado
junto ao banco e disponibilização de valores na
sua conta (fls. 132/136).
O
contrato
ora
discutido
se
aperfeiçoou, sendo incontroverso o fato de que o
consumidor
se
beneficiou
do
crédito
disponibilizado pelo apelado.
Ainda, importante ressaltar que a
conduta da instituição financeira não se afigura
ilícita, porque é autorizada pelo artigo 6o da Lei
10.820/2003,
segundo
o
qual
os
benefícios
previdenciários podem ter parte de seu valor
retido para pagamento de empréstimos de dinheiro e
de uso de cartão de crédito.
A
Resolução
no
1.305/2009
do
Conselho Nacional de Previdência Social dispõe que
o INSS está autorizado a facultar aos titulares
dos benefícios previdenciários a constituição de
reserva de margem consignável sobre o valor mensal
do benefício, para ser utilizada exclusivamente
nas operações realizadas por meio de cartão de
crédito.
Entretanto, no caso em tela, as
faturas juntadas pelo banco demonstram que no
período entre junho/16 e janeiro/17 o banco-réu
cobrou juros de 3,36% ao mês.
Ocorre que nesse período já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontrava em vigor a Instrução Normativa no 80,
de 14 de agosto de 2.015 expedida pelo Ministério
da Previdência Social que em seu art. 16, inciso
III passou a limitar a taxa de juros a 3,06% ao
mês (art. 16, inciso III).
Portanto,
se
faz
necessária
a
readequação dos cálculos no mencionado período,
limitando-se os juros a 3,06% ao mês em fase de
liquidação de sentença.
Eventual saldo remanescente em favor
do autor deverá ser restituído de forma simples
uma vez que não restou demonstrada má-fé do banco-
apelado, contados da data do desconto indevido e
com juros de mora de 1& ao mês a partir da
citação.
A esse respeito, esta C. Câmara vem
entendendo que a cobrança excessiva dos encargos
não constitui resultado da má-fé do credor, mas
tão-somente de uma interpretação equivocada das
leis e do contrato existente entre as partes.
Configurado
assim
o
engano
justificável previsto na parte final do parágrafo
único do art. 42 do CDC, o que afasta a condenação
do credor na restituição em dobro do valor
indevidamente
cobrado
(Apel.
0022132-
94.2013.8.26.0002 23a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA j. 11.06.15; Apel.
0022449-83.2012.8.26.0566 23a Câmara de Direito
Privado
Rel.
Des.
JOSÉ
MARCOS
MARRONE
j.
19.08.15).
Por fim, o pedido de reparação por
danos morais em decorrência dos fatos narrados na
inicial não se justifica uma vez que não há nos
autos quaisquer elementos comprovadores de que os
dissabores exacerbaram o mero aborrecimento.
Cumpre observar que o autor não teve
seu nome inscrito indevidamente nos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano que pudesse ensejar o pleito indenizatório.
O mero aborrecimento decorrente de
cobrança abusiva não gera o dano passível de
indenização, pois não colocou o autor em situação
constrangedora e não foi suficiente para ofender
sua honra. Dessarte, não se vislumbra qualquer
violação à dignidade do autor ou aos seus direitos
de
personalidade,
tendo
sofrido
mero
aborrecimento.
Assim, a ação deve ser julgada
parcialmente procedente tão-somente para readequar
o valor dos juros de mora, nos termos do acórdão.
Tendo em vista que o banco decaiu da
menor
parte
dos
pedidos,
resta
mantida
a
sucumbência fixada na r. sentença.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09969
Apelação Cível no 1028796-83.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Marcos Rondó
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No. 09969
Com a devida vênia da Colenda Turma julgadora, e
sempre respeitado o entendimento esposado no voto vencedor, apartei-me da maioria
pelas razões que, singelamente, abaixo declino.
Trata-se, na hipótese, de ação declaratória de nulidade de
negócio jurídico cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais
ajuizada por Marcos Rondó em face de Banco BMG S/A.
Cinge-se a controvérsia, em síntese, à discussão sobre
descontos efetuados no benefício previdenciário do requerente a título de uso de cartão
de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).
Asseverou o autor, filiado no INSS, que“Contudo, após a
celebração do contrato, a parte autora foi surpreendida com o desconto - Empréstimo
Reserva de Margem Cartão de Crédito RMC - em seu extrato de pagamento do INSS
(documento anexo). Ao entrar em contato com a requerida questionando os referidos
descontos sob tal modalidade, foi informado de que não havia contratado - empréstimo
consignado tradicional - , mas sim, uma operação financeira sob a modalidade -
crédito rotativo - caracterizada por reserva de margem consignável (RMC).” (fls. 02).
Com a inicial, juntou documentos (fls. 13/23).
O banco contestou o feito aduzindo regularidade da
modalidade contratual, bem como a inexistência de abusividades na avença celebrada
entre as partes.
Sobreveio sentença de improcedência do pleito exordial,
segundo descrito alhures.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
O apelante pretende ver declarada a abusividade da
contratação relativa à reserva de margem consignada. Também requer, repita-se, a
restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e indenização pelos danos
extrapatrimoniais que alega ter sofrido.
O que se dessume da acurada análise do caderno
processual é que a instituição financeira demonstrou a contento a contratação do cartão
de crédito consignado através das faturas juntadas (fls. 90/126), assim como a
disponibilização dos valores (fls. 132/136), afastando a aplicação da Súmula 532 do C.
STJ ao presente caso.
Da mesma forma, não há que se falar em abusividade da
modalidade contratada, já que autorizado o desconto de benefícios previdenciários para
pagamento de mútuo ou uso do cartão de crédito, nos termos do artigo 6o da Lei
10.820/2003.
Nesse sentido é a jurisprudência desta C. Câmara:
“RECURSO
APELAÇÃO
REQUISITOS DO ART.
1.010 DO VIGENTE CPC ATENDIDOS PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
SUSCITADA
EM
CONTRARRAZÕES
REJEITADA.
CONTRATO

CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC)

COMPROVAÇÃO
DA
CONTRATAÇÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS
CRÉDITOS EM FAVOR DO AUTOR AUSÊNCIA DE
PROVA DA PRÁTICA ABUSIVA
PRECEDENTES
DESTA CÂMARA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1006467-47.2018.8.26.0066; Relator (a): Paulo
Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro: 26/06/2019)
“CONTRATOS BANCÁRIOS - Cartão de crédito
consignado ("RMC") - Contratação regular demonstrada
Disponibilidade do crédito documentada - Legitimidade
da cobrança pela instituição financeira - Improcedência
dos pedidos
Litigância de má-fé caracterizada -
Sentença
mantida

Recurso
improvido.”
(TJSP; Apelação
Cível
1002131-09.2017.8.26.0236;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ibitinga - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro:
26/08/2019)
“AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER,
À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E A
INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Improcedência.
Insurgência do autor. Contrato. Prestação de serviços de
cartão de crédito. Celebração comprovada com expressa
previsão contratual para efetivação de descontos em
benefício previdenciário do contratante, com Reserva de
Margem Consignável (RMC). Conjunto probatório que
permite concluir pela legitimidade dos descontos mensais
efetuados pela ré. Reserva de Margem Consignável
(RMC). Permissão de retenção que é legal e atua como
amortização do empréstimo tomado. Artigo 6o, da Lei no
10.820/2003. Dano moral. Não configuração. Ausência de
ilicitude na
condutada
praticada
pela instituição
financeira mutuante ou que o mutuário tenha sofrido
alguma
espécie
de
constrangimento,
vexame
ou
humilhação ao realizar a contratação. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1008045-04.2018.8.26.0597; Relator
(a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 2a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
15/08/2019;
Data
de
Registro:
15/08/2019)
“CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Cartão
de
crédito
consignado. RMC. Autora que alega falta informação
quando da celebração do contrato e a prática de venda
casada. Instituição financeira, porém, demonstrou a
regularidade da contratação. Prova documental traz
expressamente o tipo de produto e serviço ofertado.
Informações claras e bem destacadas no instrumento
particular celebrado. Contratação comprovada. Dívida
exigível.
Cobrança
legítima.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1002079-12.2018.8.26.0322;
Relator
(a): Lavínio
Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro de Lins - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/11/2016; Data de Registro: 31/07/2019)
Aliás, consoante bem delineado pelo magistrado a quo,
“(...) O ponto controvertido da demanda está centrado no cartão de crédito objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG para autorização para
desconto em folha de pagamento. Não se desconhece que a jurisprudência não é
pacífica ao tratar dessa questão, contudo, o entendimento majoritário é no sentido da
ausência de legalidade nesse tipo de contrato, mesmo porque no caso dos autos a
narrativa revelam que a parte autora utiliza constantemente o sistema de empréstimo
consignado (...)” (fls. 139).
Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na
contratação do cartão de crédito consignado, com autorização para desconto no
benefício do autor, referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção
da sentença de improcedência da demanda. Por via lógica de consequência, não há que
se falar em restituição de quaisquer valores, tampouco em danos morais indenizáveis.
Por derradeiro, ficam majorados os honorários devidos ao
patrono do demandado para 15% do valor da causa, com fundamento no artigo 85, §11,
do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade de justiça a qual faz jus o
recorrente.
Ante o exposto, NEGAVA PROVIMENTO AO
RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR SORTEADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
13CEAA83
6
9
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
13F321BE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1028796-83.2019.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.